Tribunal: STF
Processo: RE 500122
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-01
Data de publicação: 2011-03-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISCUSSÃO SOBRE MULTA FISCAL. PROVIMENTO DE RECURSO ESPECIAL PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE INDENIZAÇÃO DE HORAS TRABALHADAS. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 


O Superior Tribunal de Justiça afastou a incidência de imposto de renda sobre indenização de horas trabalhadas. Está prejudicado, portanto, o recurso extraordinário que visa discutir sobre redução de multa aplicada pelo não pagamento do tributo. 




Agravo regimental a que se nega provimento.